Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716167-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. GENITOR CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA DA VEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP. 2. Não há ilegalidade na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, incluídas aí a eleição de regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo. 3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pelo genitor do interno, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, a teor do disposto no art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP. Precedentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando ser inidônea a proibição de visita ao preso embasada na Portaria da VEP/DF. Assevera que a restrição do detento em receber visitas vai de encontro aos direitos garantidos ao preso na Constituição Federal, na Lei de Execuções Penais e no Código Penitenciário. Acrescenta que os efeitos da sanção penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023